Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-56.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento na ausência de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da aplicação dos princípios da insignificância, da intervenção mínima e da ultima ratio.
2. Em suas razões recursais, defendeu que a tipicidade da conduta apurada nos autos encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. TJDFT, de modo que já foram afastadas as teses quanto à atipicidade e à aplicação dos princípios da adequação social e da intervenção mínima do Direito Penal, haja vista a relevância dos bens jurídicos tutelados: a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reforma da decisão do juízo de primeiro grau, com o consequente regular processamento do feito e recebimento da denúncia, nos termos do art. 81 da Lei no 9.099/95. O Ministério Público atuante perante as Turmas Recusais se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (ID 38743296).
3. Em contrarrazões (ID 38676186), a defesa sustentou que a conduta descrita na denúncia se amolda a penalidade administrativa estabelecida no inciso VIII do artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro e eventual interferência do Direito Penal ao caso seria uma afronta direta não só ao princípio da intervenção mínima e da ultima ratio, como também ao princípio da especialidade no Direito Penal.
4. O princípio da independência entre as instâncias, vigente em nosso ordenamento, estabelece que por uma mesma conduta pode o agente ser punido nas esferas administrativa, civil e penal, de forma que o acusado que transporta passageiros, na forma de transporte público coletivo, mediante cobrança de valor, sem a devida autorização do Poder Público, pode ser condenado na esfera penal, por praticar a conduta descrita no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e na esfera administrativa, pela infração de trânsito descrita no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sem que isso configure eventual bis in idem.
5. É conduta socialmente inadequada efetuar o transporte remunerado de passageiros, sem que tenha autorização para tanto, posto existir regras e condições estabelecidas pelo Poder Público para o exercício de tal atividade, necessárias para garantir a segurança viária e dos passageiros.
6. Nesse sentido posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema, a seguir transcrita: “[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária”. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. É inaplicável o princípio da intervenção mínima à hipótese, tendo em vista a importância dos bens jurídicos tutelados pela norma (segurança viária e dos passageiros), bem como, por estarem presentes na conduta a ofensibilidade e reprovabilidade, inviável a aplicação do princípio da insignificância.
7. A inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, estão presentes indícios da autoria e materialidade da contravenção penal e extrai-se da folha penal do denunciado habitualidade na atividade, portanto, necessária a anulação da decisão e retorno dos autos à origem para a apreciação do recebimento da denúncia.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão anulada, para que o processo cumpra o seu regular processamento.
9. Sem condenação em custas processuais e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.